Tribunal: CARF
Processo: 13982.720108/2013-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INSERÇÃO DE VERBAS NA BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-MATERNIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE ADICIONAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou improcedente a impugnação ao auto de infração DEBCAD 51.031.014-1, mantida a glosa de compensações previdenciárias informadas em GFIP pelo Município, relativamente às competências de 11/2011 a 13/2011, no montante de R$ 744.886,16.
As compensações glosadas referem-se a recolhimentos efetuados sobre verbas apontadas como de natureza indenizatória, constantes em planilhas apresentadas pelo contribuinte, algumas delas objeto de discussão judicial na Ação Ordinária no 5000735-72.2010.404.7202.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a legitimidade da inclusão de determinadas verbas — insalubridade, adicional noturno e salário-maternidade — na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal;
(ii) aferir a regularidade da glosa de compensações efetuadas com base no RAT/FAP;
(iii) examinar a validade da aplicação da multa qualificada prevista no art. 89, § 10 da Lei no 8.212/1991, com base na suposta falsidade das declarações do contribuinte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário foi conhecido parcialmente, em face da existência de ação judicial com identidade de objeto, nos termos da Súmula CARF no 01. Reconheceu-se a possibilidade de exame apenas das verbas compensadas que não constaram do feito judicial.
Quanto à contribuição sobre o adicional de insalubridade, a jurisprudência do STJ, fixada no Tema 1.252 (REsp 2.050.498), firmou que possui natureza remuneratória, incidindo a contribuição patronal.
Idêntico entendimento aplica-se ao adicional noturno, conforme o Tema 688 do STJ (REsp 1.358.281), razão pela qual é legítima sua inclusão na base de cálculo.
Já em relação ao salário-maternidade, o STF, no julgamento do RE 576.967 (Tema 72), declarou a inconstitucionalidade da sua inclusão na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, devendo ser anulada a glosa correspondente.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13982.720108/2013-81
ACÓRDÃO
2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE ABELARDO LUZ
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. INSERÇÃO DE VERBAS NA BASE DE CÁLCULO.
SALÁRIO-MATERNIDADE. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE ADICIONAIS.
PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, que julgou
improcedente a impugnação ao auto de infração DEBCAD 51.031.014-1,
mantida a glosa de compensações previdenciárias informadas em GFIP
pelo Município, relativamente às competências de 11/2011 a 13/2011, no
montante de R$ 744.886,16.
As compensações glosadas referem-se a recolhimentos efetuados sobre
verbas apontadas como de natureza indenizatória, constantes em planilhas
apresentadas pelo contribuinte, algumas delas objeto de discussão judicial
na Ação Ordinária no 5000735-72.2010.404.7202.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em:
(i) verificar a legitimidade da inclusão de determinadas verbas —
insalubridade, adicional noturno e salário-maternidade — na base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal;
(ii) aferir a regularidade da glosa de compensações efetuadas com base no
RAT/FAP;
(iii) examinar a validade da aplicação da multa qualificada prevista no art.
89, § 10 da Lei no 8.212/1991, com base na suposta falsidade das
declarações do contribuinte.
Fl. 2881
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
2
III. RAZÕES DE DECIDIR
O recurso voluntário foi conhecido parcialmente, em face da existência de
ação judicial com identidade de objeto, nos termos da Súmula CARF no 01.
Reconheceu-se a possibilidade de exame apenas das verbas compensadas
que não constaram do feito judicial.
Quanto à contribuição sobre o adicional de insalubridade, a jurisprudência
do STJ, fixada no Tema 1.252 (REsp 2.050.498), firmou que possui natureza
remuneratória, incidindo a contribuição patronal.
Idêntico entendimento aplica-se ao adicional noturno, conforme o Tema
688 do STJ (REsp 1.358.281), razão pela qual é legítima sua inclusão na
base de cálculo.
Já em relação ao salário-maternidade, o STF, no julgamento do RE 576.967
(Tema 72), declarou a inconstitucionalidade da sua inclusão na base de
cálculo da contribuição previdenciária patronal, devendo ser anulada a
glosa correspondente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da matéria que foi objeto da ação judicial e da
matéria que não faz parte da lide em relação à compensação, e, na parte conhecida, em dar-lhe
provimento parcial para anular a glosa da compensação exclusivamente fundamentada na
circunstância de o valor equivalente ao salário-maternidade fazer parte da base de cálculo da
contribuição previdenciária em questão, ressalvada a competência da autoridade tributária para
realizar o controle de validade em seus demais aspectos (e.g., comprovação dos valores
efetivamente recolhidos).

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Fl. 2882
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 5a
Turma da DRJ/JFA, de lavra da Auditora-Fiscal Maria Isabel Steinherz Hippert:

Da autuação
Trata-se de auto de infração de contribuições previdenciárias, DEBCAD
51.031.014-1, relativo à glosa de compensação declarada em GFIP pelo município,
nas competências 11/2011, 12/2011 e 13/2011, no valor total de R$ 744.886,16.
De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 13/18, após intimação, o contribuinte
informou ter interposto a Ação Ordinária no 5000735-72.2010.404.7202 junto à 1a
Vara Federal de Chapecó (SC), que reconhece seu direito à compensação
declarada em GFIP, e apresentou os documentos PLANILHA TOTALIZADORA PARA
COMPENSAÇÃO – VERBAS INDENIZATÓRIAS e PLANILHA TOTALIZADORA PARA
COMPENSAÇÃO – RAT/FAP.
Da
análise
dos
documentos
apresentados
Verificou-se que os créditos considerados têm origem nas seguintes verbas pagas
aos empregados: no período de 06/2010 a 08/2011: horas extras, gratificações,
1/3 férias, insalubridade, salário-maternidade, adicional noturno e férias; no
período de 07/2007 a 09/2008: valores recolhidos a título de RAT.
O Relatório Fiscal informa ainda que são objeto da ação judicial as verbas relativas
a horas extras, gratificações e 1/3 de férias. As demais não estão sendo discutidas
judicialmente (insalubridade, salário-maternidade, adicional noturno e férias).
Não foram apresentados os documentos solicitados para comprovação da
existência de recolhimentos indevidos ou a maior das parcelas expostas na
PLANILHA TOTALIZADORA PARA COMPENSAÇÃO – VERBAS INDENIZATÓRIAS.
Quanto à compensação descrita na PLANILHA TOTALIZADORA PARA
COMPENSAÇÃO – RAT/FAP, verificou-se que o contribuinte declarou em GFIP e
recolheu em GPS a referida contribuição à alíquota de 2%, no período de 07/2007
a 09/2008, tendo sido por ele considerado este percentual maior que o devido.
Da
ciência
e
da
impugnação
A ciência da autuação se deu em 22/02/2013 (fls. 12) e o contribuinte apresentou
a impugnação de fls. 132/158, em 26/03/2013, nos termos abaixo relatados, em
síntese.
Fl. 2883
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
4
Inicialmente, alega a tempestividade da impugnação e descreve a origem dos
créditos, discorrendo sobre o seu direito à compensação. Argui que a exigibilidade
da contribuição previdenciária é legítima desde que incidente sobre verbas de
natureza salarial que compõem a remuneração dos segurados, devendo ser
excluídas da base de cálculo aquelas de natureza indenizatória, conforme
entendimentos judiciais que colaciona. Afirma que, no caso, foram compensadas
as contribuições previdenciárias indevidamente recolhidas sobre as verbas de
natureza indenizatória, “em vista das decisões e entendimentos judiciais atuais,
inclusive de decisão proferida na Ação Ordinária no 5000735-72.2010.404.7202,
publicada em 29/01/2011”, cujo trecho transcreve, incluindo: auxílio-
doença/acidente, auxílio-creche, vale-transporte, diárias para viagens, ajuda de
custo, licença prêmio indenizada, salário-família, abono de férias/férias
indenizadas, bolsa de estudos, gratificações, 1/3 férias, horas extras, adicional de
insalubridade, adicional de periculosidade, salário-maternidade e adicional
noturno.
Discorre, em seguida, acerca da ilegalidade e da não incidência das contribuições
previdenciárias sobre cada uma das verbas citadas, consideradas indenizatórias,
citando entendimentos judiciais.
Nesse sentido, discorre acerca de horas extras; gratificação de função, função
gratificada e abonos, e terço constitucional de férias, incidente sobre férias
gozadas ou indenizadas. Sobre este último, diz que restou comprovada a inclusão
da verba como base de cálculo, pela empresa, e o pagamento das contribuições
sobre ela incidentes, através das folhas de pagamento.
Ainda no mesmo sentido, discorre acerca de adicional de insalubridade e de
periculosidade, salário-maternidade (que constitui, em verdade, benefício
previdenciário), adicional noturno, férias indenizadas e seus reflexos.
Por outro lado, aduz ausência de embasamento legal ou fático do Decreto no
6.042, de 2007, para efetuar novo enquadramento da atividade do município e
majorar
a
alíquota
RAT
de
1%
para
2%.
Contesta ainda a multa aplicada, atestando a inexistência de compensações
indevidas.
Requer, ao fim, a suspensão da exigibilidade do crédito, o reconhecimento da
legalidade das compensações efetuadas e a inaplicabilidade da multa, a ciência do
impugnante acerca das decisões administrativas.

Referido acórdão foi assim ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2011 a 31/12/2011
GLOSA DE COMPENSAÇÃO. RECOLHIMENTOS INDEVIDOS NÃO COMPROVADOS.
Fl. 2884
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
5
Não sendo comprovada a existência de recolhimentos indevidos, deve ser
efetuada a glosa da compensação realizada.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 30/05/2017 (fls. 2810), a parte-
recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 28/06/2017 (fls. 2881), no qual se sustenta,
sinteticamente:

a) A aplicação do art. 170-A do CTN ao aproveitamento de créditos oriundos de
verbas indenizatórias contraria o art. 66 da Lei n. 8.383/91, na medida em que
esta autoriza expressamente a compensação de créditos tributários sem
necessidade de trânsito em julgado, visto que a Ação Ordinária n. 5000735-
72.2010.404.7202 possui natureza declaratória e não de repetição de indébito.
b) A compensação das horas extras ofende o art. 28, I, da Lei n. 8.212/91, pois tais
valores têm natureza indenizatória e não integram o salário-de-contribuição,
conforme entendimento pacificado pelo STF e pelo STJ.
c) A compensação das gratificações e da função gratificada contraria o art. 28, I,
da Lei n. 8.212/91, na medida em que essas parcelas são transitórias e não
habituais, não incorporando ao salário-de-contribuição.
d) A compensação do terço constitucional de férias fere o art. 28, § 9o, inciso “d”,
da Lei n. 8.212/91, pois tal parcela possui natureza indenizatória e está
expressamente excluída do salário-de-contribuição, conforme jurisprudência do
STF e do STJ.
e) A compensação dos adicionais de insalubridade e noturno viola o art. 28, I, da
Lei n. 8.212/91, uma vez que tais adicionais são indenizatórios e não integram o
salário-de-contribuição, conforme decisões dos TRFs.
f) A compensação de férias indenizadas ofende o art. 28, § 9o, inciso “d”, da Lei n.
8.212/91, na medida em que o pagamento de férias não gozadas e seus reflexos
possui natureza indenizatória e não compõe a base de cálculo da contribuição
previdenciária.
g) A inclusão do salário-maternidade na base de cálculo da contribuição
previdenciária contraria o art. 201, II, da Constituição Federal e o art. 28, § 2o, da
Lei n. 8.212/91, pois tal dispositivo infraconstitucional extrapola a reserva de lei
complementar e ignora a natureza previdenciária do benefício.
h) A majoração da alíquota do RAT de 1% para 2% pelo Decreto n. 6.042/2007
fere o art. 22, § 3o, da Lei n. 8.212/91 e o princípio da legalidade tributária (art.
150, I, da CF), uma vez que não se apoiou em estatísticas oficiais de acidentes
nem observou a motivação legal exigida.
Fl. 2885
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
6
i) O enquadramento da atividade preponderante do Município como
“Administração Pública em Geral” (CNAE 8411-6/00) contraria o art. 202, § 3o, do
RPS e o art. 72, § 4o, da IN RFB n. 971/2009, pois a atividade que ocupa o maior
número de segurados é a de ensino (CNAE 8513-9/00), conforme Cosit Consulta
Interna n. 01/2014.
j) A glosa das compensações com créditos de RAT/FAP viola o art. 142 do CTN, na
medida em que a fiscalização não comprovou de forma clara, precisa e objetiva o
fato gerador, limitando-se a reclassificar a atividade sem prova do número de
trabalhadores envolvidos.
k) A aplicação de multa moratória de 20% e juros sobre créditos legítimos
contraria o art. 59, § 2o, do Decreto n. 7.574/2011 e o art. 186 do CTN, uma vez
que não houve infração nem mora, dado o amparo legal e jurisprudencial dos
créditos utilizados.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

c) Sejam homologadas as compensações efetuadas em relação à cota patronal
devida pelo Município/Recorrente, referente às verbas indenizatórias, nos termos
delineados acima;
d) Sejam homologadas as compensações realizadas em relação aos valores
utilizados com base no RAT/SAT, ante as teses acima disseminadas;
e) Seja reconhecida a inaplicabilidade da multa moratória de 20%, bem como dos
juros aplicados sobre cada compensação efetuada/glosada;

Apenas para fins de registro, anoto que, até 24/07/2025, pendiam a análise de
segundos embargos de declaração e da admissibilidade de recurso extraordinário, nos autos da
Ação 5000735-72.2010.4.04.7202, segundo o andamento público do processo, disponível no site
do Tribunal Regional Federal da 4a Região (www.trf4.jus.br).
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Fl. 2886
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
7
1
CONHECIMENTO
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria a seguir indicada.
Dispõe a Súmula 01/CARF, verbatim:

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.

Conforme se lê no acórdão-recorrido, o recorrente ajuizou ação com o objetivo de
discutir a validade da inserção de valores pagos a título de auxílio doença e auxílio acidente
durante os quinze primeiros dias de afastamento do trabalho por enfermidade; auxílio creche;
vale transporte; diárias para viagens, desde que não excedam 50% da remuneração mensal; ajuda
de custo, desde que não habitual; licença prêmio indenizada; salário família; abono de férias/férias
indenizadas; bolsa de estudo; terço constitucional de férias; e, por fim, função gratificada, desde
que paga sem habitualidade, na base de cálculo da contribuição previdenciária em discussão1.
Desse modo, as relações entre as matérias presentes na ação judicial, e neste
processo, correspondem à seguinte disposição:
Verba
Consta na
Planilha (fls.
26)?
Consta na ação
judicial?
Observações
Horas extras
Sim
Não
Consta
na
planilha;
não
mencionada no acórdão
Gratificações
Sim
Sim (função gratificada)
No acórdão, limitada à função
gratificada sem habitualidade
1/3 de férias (terço
constitucional)
Sim
Sim
Presente em ambos
Insalubridade
Sim
Não
Exclusiva da planilha
Salário-maternidade
Sim
Não
Exclusiva da planilha

1 “Na sentença de fls. 86/95, o juízo julgou "parcialmente procedente o pedido, para o fim de declarar a
inexistência de relação jurídica válida que obrigue a parte autora a recolher a cota patronal da contribuição
previdenciária incidente sobre os valores pagos a título de: auxílio doença e auxílio acidente durante os
quinze primeiros dias de afastamento do trabalho por enfermidade; auxílio creche; vale transporte; diárias
para viagens, desde que não excedam 50% da remuneração mensal; ajuda de custo, desde que não
habitual; licença prêmio indenizada; salário família; abono de férias/férias indenizadas; bolsa de estudo;
terço constitucional de férias; e, função gratificada, desde que paga sem habitualidade, garantindo ao autor
o direito de REPETIR o montante do tributo pago indevidamente, admitida a compensação. Os valores
recolhidos deverão ser liquidados no incidente de execução, observada a prescrição, nos termos como
exposto na fundamentação.” Conforme planilha de fls. 26, os valores compensados se referem a a) horas
extras; b) gratificações; c) 1/3 férias; d) insalubridade; e) salário-maternidade; f) adicional noturno; e g)
férias. Verifica-se, portanto, que as verbas compensadas objeto da ação judicial são, conforme explicitado
no relatório fiscal: a) horas extras; b) 1/3 férias; e c) gratificações por função” (fls. 2.811-2.875).
Fl. 2887
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
8
Adicional noturno
Sim
Não
Exclusiva da planilha
Férias (integrais)
Sim
Sim (férias
indenizadas/abono férias)
Correspondência
parcial,
depende da forma de pagamento
Auxílio-doença
(15
primeiros dias)
Não
Sim
Exclusivo do acórdão
Auxílio-acidente
(15
primeiros dias)
Não
Sim
Exclusivo do acórdão
Auxílio-creche
Não
Sim
Exclusivo do acórdão
Vale-transporte
Não
Sim
Exclusivo do acórdão
Diárias (até 50% da
remuneração)
Não
Sim
Exclusivo do acórdão
Ajuda de custo (não
habitual)
Não
Sim
Exclusivo do acórdão
Licença-prêmio
indenizada
Não
Sim
Exclusivo do acórdão
Salário-família
Não
Sim
Exclusivo do acórdão
Bolsa de estudo
Não
Sim
Exclusivo do acórdão

Em relação ao RAT, o argumento do recorrente também se reduz ao denominador
comum de violação da regra da legalidade, porquanto os decretos e demais diplomas
infraordinários teriam desrespeitado os limites legais, o que pressupõe controle de
constitucionalidade, e, portanto, não pode ser conhecido2.
Ainda nesse sentido, observo que a autoridade tributária que glosou esse trecho da
compensação pleiteada observou que o próprio contribuinte havia realizado seu enquadramento
com a alíquota superior, e, portanto, cabia-lhe a comprovação do acerto de seu juízo3. De fato, o

2 Lê-se nas razões recursais: “Com esta atitude arbitrária, o Executivo Federal nada mais fez do que
promover o aumento da contribuição social RAT, em total desrespeito ao que dispõe o parágrafo 3o do art.
22 da Lei 8.211/91, sendo o Anexo V do Decreto 3.048/99, hoje com redação dada pelo Decreto no
6.957/09, totalmente ilegal. Pelo que requer o Recorrente a manutenção da alíquota do RAT em 1%, até
que todas as medidas determinadas em lei para fundamentar o lançamento do crédito tributário sejam
observadas pelo legislador para efetuar qualquer re-enquadramento. Pois, o lançamento, para ser
adequado, há de ser feito de acordo com a norma abstrata válida contida na lei. Desta forma, o percentual
constante do Auto de Infração deve ser anulado, pois o índice de 2% não se justificaria, uma vez que o
aumento aleatório e infundado perpetrado por Decreto, de 1% para 2% (uma diferença de 100%), não
possui qualquer embasamento legal, e sequer, fático, que lhe dê guarida”.

3 “No TIF no 02 intimamos o contribuinte a detalhar a "PLANILHA TOTALIZADORA PARA COMPENSAÇÃO
- T/FAP" onde a mesma apresenta um suposto crédito previdenciário de R$ 135.839,23, referente ao
período de 07/2007 a 09/2008. Em resposta ao TIF no 02 o contribuinte limitou-se a responder, através do
Oficio no 093/2012 de 20/11/2012, que os valores correspondem ao RAT e as alíquotas apuradas como
recolhidas a maior e correspondem a 2,00%. Conforme GFIP5entregue pelo contribuinte para o período de
07/2007 a 09/2008 a alíquota do RAT informada foi de 2,00%, salientamos que os recolhimentos realizados
em GPS – Guia da Previdência Social, estão de acordo com os valores informados nas GFIP. Com a edição
do Decreto n°6.042 de 12/02/2007, em ser artigo 2o, houve alteração do Anexo V - RELAÇÃO DE
ATIVIDADES PREPONDERANTES E CORRESPONDENTES GRAUS DE RISCO, conforme CNAE -
CLASSIFICAÇÃO NACIONAL DE ATIVIDADES ECONÔMICAS, do Regulamento da Previdência Social -
RPS aprovado pelo Decreto no 3.048/99, em que o CNAE - 84.11-6.00 - Administração pública em geral, no
qual, a partir da competência 06/2007, foi majorado o RAT de 1% para 2°h. Da leitura do artigo 50deste
Decreto, vê-se que os efeitos iniciaram a Partir de 01/06/2007. Conforme ficou demonstrado o contribuinte
recolheu e informou corretamente (alíquota de 2%) as contribuições destinadas ao RAT para o período de
07/2007 a 09/2008, NÃO havendo valores recolhidos a maior como alega o mesmo.” (fls. 13-18).
Fl. 2888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
9
recorrente não aponta ato administrativo que teria procedido, ex officio, ao enquadramento
originário ou a reenquadramento, que pudesse ser impugnado na via deste recurso voluntário.
Conforme orientação sólida deste Conselho:

[...]
CONCOMITÂNCIA COM AÇÃO JUDICIAL. RENÚNCIA. SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, SENDO
CABÍVEL APENAS A APRECIAÇÃO, PELO ÓRGÃO DE JULGAMENTO ADMINISTRATIVO, DE MATÉRIA
DISTINTA DA CONSTANTE DO PROCESSO JUDICIAL. (GRIFEI)
[...]

Diante dessa orientação, faz-se necessário (a) cotejar o objeto da ação judicial,
segundo os dados disponíveis, com (b) as rubricas cujas compensações foram glosadas, para que
apenas aquelas constantes em B, mas ausentes em A, sejam examinadas (A \ B = {x | x ∈ A e x ∉
B}).
Ademais, por ausência de objeto, também não podem ser conhecidas as alegações
constantes nas razões recursais, mas que não encontram matéria no lançamento tributário, isto é,
as rubricas discutidas, mas que nem sequer foram glosadas.
Desse modo, este recurso voluntário somente poderá ter por objeto a glosa da
compensação referente aos valores relativos à insalubridade; ao salário-maternidade; e ao
adicional noturno (porque esses valores foram objeto da glosa da compensação, mas não fizeram
parte da ação judicial, conforme os documentos disponíveis nos autos).
É importante ressaltar que caberá à unidade competente, a tempo e modo
próprios, dar total e fiel cumprimento à futura sentença judicial que transitar em julgado, relativa
à matéria que não é conhecida. Porém, ela não modifica o juízo acerta da aplicabilidade da
orientação sumulada no Verbete 01; ao contrário, reforça-o.
2
MÉRITO
2.1 PROIBIÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES CUJA VALIDADE É DISCUTIDA EM AÇÃO
JUDICIAL ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO
A orientação firmada por esta Turma entende juridicamente impossível a
antecipação da compensação de valores cuja validade é discutida em ação judicial, antes do
respectivo trânsito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Fl. 2889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
10
Confira-se:

Numero do processo: 11112.720006/2016-21
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 04 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Wed Jun 19 00:00:00 UTC 2024
Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE APENAS APÓS O TRANSITO EM JULGADO DA
AÇÃO JUDICIAL.
Nos termos do art. 170-A do CTN, é vedada a compensação mediante o
aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo,
antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial e ainda nos termos do
art. 89 da Lei n.o 8.212, de 1991, a possibilidade de compensação de contribuições
previdenciárias restringe-se aos casos de pagamento ou recolhimento indevidos.
Uma vez proposta ação judicial pelo sujeito passivo, na qual se discute a
incidência de contribuições previdenciárias sobre determinadas rubricas, eventual
recolhimento indevido ou a maior operar-se-á apenas quando do transito em
Julgado da referida ação.
Numero da decisão: 2202-010.655
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso,
exceto das alegações relativas aos 15 (quinze) primeiros dias que antecedem o
auxílio doença auxílio doença, férias usufruídas, terço constitucional de férias e
das alegações relativas ao art. 66 da Lei no 8.383/91; e, na parte conhecida, em
negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Sonia de Queiroz
Accioly - Presidente (documento assinado digitalmente) Sara Maria de Almeida
Fl. 2890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
11
Carneiro Silva - Relatora Participaram do presente julgamento os Conselheiros:
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, João Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Marcelo Milton da Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia
de Queiroz Accioly (Presidente).
Nome do relator: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.2 INSERÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA BASE DE CÁLCULO DA
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
DEVIDA
PELO
EMPREGADOR
OU
A
ELE
EQUIPARADO
Por ocasião do julgamento do REsp 2.050.498, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação vinculante no seguinte sentido:

Tema 1.252
Incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de Insalubridade,
em razão da sua natureza remuneratória.

A propósito, confira-se a respectiva ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A
CARGO DA EMPRESA. REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL . DISCUSSÃO A
RESPEITO DA INCIDÊNCIA OU NÃO SOBRE O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES . NATUREZA
REMUNERATÓRIA
DO
ADICIONAL
DE
INSALUBRIDADE:
INCIDÊNCIA
DA
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL
1. A presente discussão consiste em definir se a Contribuição Previdenciária, a
cargo da empresa, incide ou não sobre os valores despendidos a título de
Adicional de Insalubridade.2. A contribuição previdenciária devida pela empresa
encontra-se prevista no art . 195, I, a, da CF, nos seguintes termos: "Art. 195. A
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta,
nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma
da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço,
Fl. 2891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
12
mesmo sem vínculo empregatício." .3. A Constituição Federal também estabelece
que"os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei"(art. 201, § 11, da CF/88). 4 . No âmbito
infraconstitucional, a Lei 8.212/1991, em seu art. 22, I, determina que a
contribuição previdenciária a cargo da empresa é de"vinte por cento sobre o total
das remunerações pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês,
aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços,
destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da
lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa"(Redação dada pela Lei 9.876, de 1999, grifos acrescidos) .5.
O art. 28, I, da Lei 8.212/1991, por seu turno, traz o conceito de salário de
contribuição para o empregado e trabalhador avulso como sendo"a remuneração
auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a totalidade dos
rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês,
destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as
gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer
pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei
ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa;"(grifos acrescentados) .6. Diante disso, o STJ consolidou
firme jurisprudência no sentido de que não sofrem a incidência de contribuição
previdenciária" as importâncias pagas a título de indenização, que não
correspondam a serviços prestados nem a tempo à disposição do empregador
"(REsp 1.230.957/RS, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
DJe 18.3.2014, submetido ao art. 543-C do CPC) . Por outro lado, se a verba
trabalhista possuir natureza remuneratória, destinando-se a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, ela deve integrar a base de cálculo da
contribuição.7. No caso em tela, verifica-se que o adicional de insalubridade está
previsto no art. 189 da CLT, com a seguinte redação:"Art . 189 - Serão
consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza,
condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à
saúde, acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da
intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos.".8. A orientação
pacífica das duas Turmas que compõem a Primeira Seção do STJ é no sentido de
que o Adicional de Insalubridade possui natureza remuneratória, sujeitando-se à
incidência da Contribuição Previdenciária patronal . Nesse sentido: AgInt no
AREsp n. 2.273.098/SP, Rel . Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de 17/8/2023, REsp 1621558/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
Turma, DJe 14.02.2018, AgInt no AREsp n . 2.171.888/ES, Rel. Ministro Paulo
Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 29/6/2023, AgInt no AREsp n .
Fl. 2892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
13
2.088.189/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 7
.12.2023, AgInt no REsp n. 1.845 .055/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, DJe de 15.3.2024, AgInt no REsp n . 1.815.315/SC, Rel. Ministra Regina
Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 26 .3.2020, AgInt no AREsp n. 1.114
.657/RR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018 e AgInt
nos EDcl no REsp n. 2.028 .362/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, DJe de 27.6.2023 .9. Pontue-se, por fim, que o adicional de insalubridade
não consta no rol das verbas que não integram o conceito de salário de
contribuição, listadas no § 9o do art. 28 da Lei 8.212/1991, uma vez que não é
importância recebida a título de ganhos eventuais, mas, sim, de forma habitual
.10. Desse modo, em se tratando de verba de natureza salarial, é legítima a
incidência de Contribuição Previdenciária a cargo da empresa sobre o Adicional de
Insalubridade. TESE JURÍDICA A SER FIXADA 11. Proponho, dessa forma, a seguinte
tese jurídica:" incide a Contribuição Previdenciária patronal sobre o Adicional de
Insalubridade, em razão da sua natureza remuneratória " . SOLUÇÃO PARA O
CASO CONCRETO 12. No caso dos autos, cuida-se de Mandado de Segurança, no
qual a impetrante pede a exclusão das seguintes verbas da base de cálculo da
contribuição previdenciária patronal: a) Auxílio-Natalidade; b) Horas Extras; c)
Adicional Noturno; d) Adicional de Insalubridade e Periculosidade; e) Dia do
Trabalho; f) Licenças e Folgas Remuneradas; g) Adicional Por Tempo de Serviço; h)
Biênio, Triênio e Quinquênio; i) Horas Justificadas; j) Adicional Assiduidade; k) 13o
Salário; l) Salário-Maternidade; m) Salário-Paternidade; n) Férias (gozadas e
indenizadas); o) Descanso Semanal Remunerado; e p) Faltas justificadas; com a
devida restituição/compensação.13. No primeiro grau a ordem foi parcialmente
concedida para afastar a incidência da Contribuição Previdenciária Patronal sobre
as Férias Indenizadas e o Auxílio-Natalidade . A Corte de origem, por sua vez,
reconheceu a ausência de interesse de agir do contribuinte sobre a incidência de
contribuição previdenciária sobre Férias Indenizadas, bem como reconheceu a
ausência de tributação sobre o Salário-Maternidade, Auxílio-Natalidade e o
Adicional de Assiduidade.14. A empresa E-HUB Consultoria, Participações e
Comércio S.A .apresentou Recurso Especial, no qual aponta que houve violação
aos arts. 11, 22, I e II, e 28 da Lei 8.212/1991; 214, I, do Decreto 3.048/1999; 457 e
458 da CLT; 26 e 26-A da Lei 11 .457/2007; 74 da Lei 9.430/1996; 8o da Lei
13.670/2018; e 3o da Lei 11.457/2007 . Pede a exclusão da incidência da
contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas: a) Horas Extras; b)
Adicional Noturno; c) Adicional de Insalubridade e Periculosidade; d) Dia do
Trabalho; e) Licenças e Folgas Remuneradas; f) Adicional por Tempo de Serviço; g)
Biênio, Triênio e Quinquênio; g) Horas Justificadas; i) 13o Salário; j) Salário-
Paternidade; k) Férias (gozadas e indenizadas;l) Descanso Semanal Remunerado; e
m) Faltas justificadas. Sustenta que as verbas supramencionadas não
correspondem a contraprestação de serviço realizado, mas, sim, a um acréscimo
financeiro de forma a compensar desgaste ou risco durante o exercício da
atividade de trabalho.15. Contudo, o acórdão de origem está em consonância
com o entendimento desta Corte Superior de que incide contribuição
Fl. 2893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
14
previdenciária patronal sobre as referidas verbas, em razão da sua natureza
remuneratória . A propósito: AgInt no AREsp n. 2.420.818/RS, Rel . Ministro Sérgio
Kukina, Primeira Turma, DJe de 11.4.2024;AgInt no REsp n. 1 .987.576/RS, Rel.
Ministro Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 12.8 .2022; REsp n.
1.553.949/SC, Rel . Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
18.11.2015; AgInt no AREsp n. 1 .380.226/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe de 16.4 .2019; REsp n. 1.843.963/RN, Rel . Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 12.5.2020; AgInt no AREsp n. 2
.167.042/SP, Rel. Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, DJe de 25.4 .2024; AgInt
no AREsp n. 2.171.888/ES, Rel . Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma,
DJe de 29.6.2023; e AgInt no AREsp n. 2 .162.430/PE, Rel. Ministro Paulo Sérgio
Domingues, Primeira Turma, DJe de 18.10 .2023.CONCLUSÃO 16. Recurso Especial
não provido.

(STJ - REsp: 2050498 SP 2023/0032082-3, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 20/06/2024, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
02/07/2024)

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.3 INSERÇÃO DO ADICIONAL NOTURNO NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO EMPREGADOR OU A ELE EQUIPARADO
Por ocasião do julgamento do REsp 1.358.281, o Superior Tribunal de Justiça firmou
orientação vinculante no seguinte sentido:

Tema 688
O adicional noturno constitui verba de natureza remuneratória, razão pela qual se
sujeita à incidência de contribuição previdenciária.

A propósito, confira-se a respectiva ementa:

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC
E RESOLUÇÃO STJ 8/2008 . CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA
EMPRESA. REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. BASE DE CÁLCULO.
ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE E HORAS EXTRAS . NATUREZA
REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. PRECEDENTES DE AMBAS AS TURMAS DA
Fl. 2894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
15
PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ.SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA 1 . Cuida-se de Recurso
Especial submetido ao regime do art. 543-C do CPC para definição do seguinte
tema:"Incidência de contribuição previdenciária sobre as seguintes verbas
trabalhistas: a) horas extras; b) adicional noturno; c) adicional de periculosidade".
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DA EMPRESA E BASE DE
CÁLCULO:NATUREZA REMUNERATÓRIA 2. Com base no quadro normativo que
rege o tributo em questão, o STJ consolidou firme jurisprudência no sentido de
que não devem sofrer a incidência de contribuição previdenciária "as
importâncias pagas a título de indenização, que não correspondam a serviços
prestados nem a tempo à disposição do empregador" (REsp 1 .230.957/RS, Rel.
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 18/3/2014, submetido ao
art. 543-C do CPC) .3. Por outro lado, se a verba possuir natureza remuneratória,
destinando-se a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, ela deve
integrar a base de cálculo da contribuição. ADICIONAIS NOTURNO, DE
PERICULOSIDADE, HORAS EXTRAS: INCIDÊNCIA 4.Os adicionais noturno e de
periculosidade, as horas extras e seu respectivo adicional constituem verbas de
natureza remuneratória, razão pela qual se sujeitam à incidência de contribuição
previdenciária (AgRg no REsp 1 .222.246/SC, Rel. Ministro Humberto Martins,
Segunda Turma, DJe 17/12/2012; AgRg no AREsp 69.958/DF, Rel . Ministro Castro
Meira, Segunda Turma, DJe 20/6/2012; REsp 1.149.071/SC, Rel. Ministra Eliana
Calmon, Segunda Turma, DJe 22/9/2010; Rel . Ministro Ari Pargendler, Primeira
Turma, DJe 9/4/2013; REsp 1.098.102/SC, Rel. Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, DJe 17/6/2009; AgRg no Ag 1 .330.045/SP, Rel. Ministro Luiz Fux,
Primeira Turma, DJe 25/11/2010; AgRg no REsp 1.290 .401/RS; REsp 486.697/PR,
Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 17/12/2004, p. 420; AgRg nos
EDcl no REsp 1 .098.218/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
9/11/2009).PRÊMIO-GRATIFICAÇÃO: NÃO CONHECIMENTO 5 . Nesse ponto, o
Tribunal a quo se limitou a assentar que, na hipótese dos autos, o prêmio pago
aos empregados possui natureza salarial, sem especificar o contexto e a forma em
que ocorreram os pagamentos.6. Embora os recorrente tenham denominado a
rubrica de "prêmio-gratificação", apresentam alegações genéricas no sentido de
que se estaria a tratar de abono (fls. 1 .337-1.339), de modo que a deficiência na
fundamentação recursal não permite identificar exatamente qual a natureza da
verba controvertida (Súmula 284/STF).7. Se a discussão dissesse respeito a abono,
seria necessário perquirir sobre a subsunção da verba em debate ao disposto no
item 7 do § 9o do art . 28 da Lei 8.212/1991, o qual prescreve que não integram o
salário de contribuição as verbas recebidas a título de ganhos eventuais e os
abonos expressamente desvinculados do salário.8. Identificar se a parcela em
questão apresenta a característica de eventualidade ou se foi expressamente
desvinculada do salário é tarefa que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ
.CONCLUSÃO 9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ
8/2008 .

Fl. 2895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
16
(STJ - REsp: 1358281 SP 2012/0261596-9, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data de Julgamento: 23/04/2014, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe
05/12/2014)

Dessa orientação não divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, rejeito o argumento.

2.4 INSERÇÃO DO SALÁRIO-MATERNIDADE NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DEVIDA PELO EMPREGADOR OU A ELE EQUIPARADO
Por ocasião do julgamento do RE 576.967, o Supremo Tribunal Federal firmou
orientação vinculante no seguinte sentido:

É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a cargo do
empregador sobre o salário- maternidade

A propósito, confira-se a respectiva ementa:

Direito constitucional. Direito tributário. Recurso Extraordinário com repercussão
geral. Contribuição previdenciária do empregador . Incidência sobre o salário-
maternidade. Inconstitucionalidade formal e material. 1. Recurso extraordinário
interposto em face de acórdão do TRF da 4a Região, que entendeu pela
constitucionalidade da incidência da contribuição previdenciária “patronal” sobre
o salário-maternidade . 2. O salário-maternidade é prestação previdenciária paga
pela Previdência Social à segurada durante os cento e vinte dias em que
permanece afastada do trabalho em decorrência da licença-maternidade.
Configura, portanto, verdadeiro benefício previdenciário. 3 . Por não se tratar de
contraprestação pelo trabalho ou de retribuição em razão do contrato de
trabalho, o salário-maternidade não se amolda ao conceito de folha de salários e
demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título à pessoa
física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício. Como
consequência, não pode compor a base de cálculo da contribuição previdenciária
a cargo do empregador, não encontrando fundamento no art. 195, I, a, da
Constituição. Qualquer incidência não prevista no referido dispositivo
constitucional configura fonte de custeio alternativa, devendo estar prevista em
lei complementar (art . 195, § 4o). Inconstitucionalidade formal do art. 28, § 2o, e
da parte final da alínea a, do § 9o, da Lei no 8.212/91 . 4. Esta Corte já definiu que
as disposições constitucionais são legitimadoras de um tratamento diferenciado
às mulheres desde que a norma instituidora amplie direitos fundamentais e
Fl. 2896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
17
atenda ao princípio da proporcionalidade na compensação das diferenças. No
entanto, no presente caso, as normas impugnadas, ao imporem tributação que
incide somente quando a trabalhadora é mulher e mãe cria obstáculo geral à
contratação de mulheres, por questões exclusivamente biológicas, uma vez que
torna a maternidade um ônus. Tal discriminação não encontra amparo na
Constituição, que, ao contrário, estabelece isonomia entre homens e mulheres,
bem como a proteção à maternidade, à família e à inclusão da mulher no mercado
de trabalho . Inconstitucionalidade material dos referidos dispositivos. 5. Diante
do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar,
incidentalmente, a inconstitucionalidade da incidência de contribuição
previdenciária sobre o salário-maternidade, prevista no art. art . 28, § 2o, e da
parte final da alínea a, do § 9o, da Lei no 8.212/91, e proponho a fixação da
seguinte tese: “É inconstitucional a incidência de contribuição previdenciária a
cargo do empregador sobre o salário- maternidade”.

(STF - RE: 576967 PR, Relator.: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento:
05/08/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 21/10/2020)

Dessa orientação divergiu o acórdão-recorrido.
Diante do exposto, acolho o argumento, para anular a glosa da compensação
exclusivamente fundamentada na circunstância de o valor equivalente ao salário-maternidade
fazer parte da base de cálculo da contribuição previdenciária em questão, ressalvada a
competência da autoridade tributária competente para realizar o controle de validade em seus
demais aspectos (e.g., comprovação dos valores efetivamente recolhidos).
3
CONCLUSÃO
Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso voluntário, com exceção da
matéria que foi objeto da ação judicial e da matéria que não faz parte da lide em relação à
compensação, e, na parte conhecida, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, tão-somente para anular a
glosa da compensação exclusivamente fundamentada na circunstância de o valor equivalente ao
salário-maternidade fazer parte da base de cálculo da contribuição previdenciária em questão,
ressalvada a competência da autoridade tributária para realizar o controle de validade em seus
demais aspectos (e.g., comprovação dos valores efetivamente recolhidos).
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 2897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.339 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13982.720108/2013-81
18

Fl. 2898
DF CARF MF
Original